Tribunal: TJBA
Processo: 8082370-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082370-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO VOLTAM e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS INACUMULÁVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA A RESTABELECER OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando ao Estado da Bahia o restabelecimento dos proventos de aposentadoria da autora, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do exercício do cargo de Técnico Administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) examinar a possibilidade de acumulação de duas aposentadorias referentes a cargos públicos distintos ocupados pela servidora na ativa, um na Rede Estadual da Bahia e outro na Rede Municipal de Salvador;

(ii) verificar a existência de fundamento jurídico para condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando hipóteses como a de um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, XVI, "b").

4. O cargo de Técnico Administrativo do Estado da Bahia não exige habilitação específica, não sendo acumulável com o cargo de professor. Contudo, a longa aceitação tácita da acumulação pela Administração Pública, bem como a homologação das aposentadorias pelos Tribunais de Contas Estadual e Municipal, consolidaram situação protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. O cancelamento tardio do pagamento dos proventos violou a segurança jurídica, configurando enriquecimento ilícito do Estado, pois a servidora contribuiu regularmente para os regimes previdenciários estadual e municipal.

6. Inexistência de danos morais indenizáveis, considerando que o administrador público agiu em conformidade com a legalidade estrita, e que a renúncia aos proventos, ainda que com vício de vontade, foi formalizada voluntariamente pela servidora, de modo que o acolhimento do pleito indenizatório configuraria inaceitável comportamento contraditório (ne venire contra factum proprium).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos simultâneos desprovidos. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:

1. "A longa aceitação tácita da acumulação de cargos públicos pela Administração Pública aliada à homologação dos atos de aposentadoria pelos Tribunais de Contas e ao pagamento contínuo dos proventos consolida situação jurídica amparada pelos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança."

2. "A interrupção do pagamento de proventos acumulados de boa-fé configura enriquecimento ilícito do Estado, salvo comprovada má-fé ou fraude por parte do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 24160/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082370-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO VOLTAM e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos simultâneos de apelação
, nos termos do voto da relatora.